Tribunal: TJDFT
Processo: 0734169-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO REPARAÇÃO DANO MORAL. INTERRUPÇÃO. AÇÃO ANTERIOR. REINÍCIO. SAQUE CONTA CORRENTE. FALECIDO. HERDEIRO COLATERAL. DOAÇÃO. ART. 538, CÓDIGO CIVIL. VALIDADE. ELEMENTOS ESSENCIAIS INEXISTENTES. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de reparação por dano moral é de 3 (três) anos (C.C., art. 206, §3o, V). O termo inicial é o dia em que se tem conhecimento da ofensa à esfera moral do ofendido. A prescrição interrompida por ação anterior recomeça a correr da data do último ato do processo (C.C, art. 202, parágrafo único).
2. O art. 538 do Código Civil estabelece que a doação é um contrato solene e formal, em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.
3. A legislação determina que a doação deve ser realizada por escritura pública ou por instrumento particular, exceto se sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição (C.C., art. 541, parágrafo único).
4. No caso, o instrumento utilizado para celebrar a liberalidade não possui os elementos essenciais de validade de uma doação, que é espécie contratual solene e deve ser formalizada por escritura pública ou por contrato particular (C.C., arts. 104 e 541).
5. A ausência de elemento mínimo de prova de que as situações vividas pela autora foram capazes de violar o seu direito de personalidade relacionados ao seu nome, à sua boa-fama ou à sua credibilidade, impede a condenação por danos morais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.